Tribunal: TJDFT
Processo: 0733194-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733194-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA MÍNIMA ADEQUADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. RÉU DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por serem ilícitas todas as provas obtidas a partir da entrada dos policiais no domicílio do acusado, posto que, na hipótese, restou comprovado que houve consentimento do morador, a justificar o ingresso policial na residência do apelante, sendo válido, pois, o flagrante perpetrado quanto ao crime de tráfico de drogas, baseado na conduta de ter em depósito substância entorpecente para fins de difusão ilícita. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios, merecendo, portanto, credibilidade. 2.1. O conjunto probatório tem o condão de atestar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos prestados pelos policiais, os quais foram convergentes e harmônicos entre si, e para a prova pericial, atestando a natureza e quantidade da droga. Inviável, por conseguinte, a absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 3. A circunstância judicial atinente à conduta social deve ser aferida pelos elementos reunidos aos autos que dizem respeito ao autor do crime. Não se trata, de olhar para o passado do réu (condenações transitadas em julgado), mas sim, para seu comportamento social, ou seja, como se porta em meio aos grupos sociais dos quais faz parte. 3.1. A prática do delito enquanto o réu cumpria pena por outra condenação, demonstra que ele, além de infringir a ordem jurídica vigente, acabou, também, por descumprir com as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja, efetivamente, maior reprovabilidade de sua conduta a título de análise negativa da conduta social. Diante disso, os fundamentos utilizados pela magistrada sentenciante para macular a conduta social e os antecedentes do acusado foram distintos, não acarretando em bis in idem. 4. Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. 4.1. Na quantificação de cada circunstância judicial negativa, o julgador, além de se orientar pelos parâmetros jurisprudenciais, deve avaliar, no caso concreto, a gravidade de cada circunstância judicial, a fim de fixar a pena adequada e proporcional à reprovação e prevenção do crime. 4.2. Pena-base mantida, em face da quantidade de condenações configuradoras dos maus antecedentes e da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos. 5. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 5.1 Na espécie, o apelante ostenta maus antecedentes e é reincidente, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado ao seu caso, consoante estabelece o dispositivo legal. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do CPP, requerendo a nulidade das provas colhidas ante a ilegalidade da busca domiciliar e, como consequência, a sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas; b) artigos 59 do CP e 42 da LAD, sustentando que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes, exige fundamentação concreta, o que não se verificou na presente hipótese. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, por afronta à inviolabilidade de domicílio. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição pelo crime de tráfico de drogas em decorrência da nulidade de provas colhidas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 42 da LAD. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 - RO (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 10/5/2016 - Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030